Tribunal: TJDFT
Processo: 0743674-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743674-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREUBER CRISOSTOMO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA DIAS DE ALECRIM AGRAVADO: IZIS MARIA NUNES AQUINO, KARINE GOUVEIA DE AQUINO, VINICIUS NUNES DE AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Greuber Crisóstomo da Costa em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, em sede de ação de sonegados, indeferiu o pedido de avaliação judicial dos bens a ser realizada por carta precatória, do imóvel no 2.454 em Formosa. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em apertada síntese, que restou comprovado o direito de propriedade do espólio de vinte e cinco por cento (25%) do imóvel inscrito sob matrícula no 2.454 na cidade de Formosa, uma vez que a viúva supérstite adquiriu cinquenta por cento (50%) do imóvel, em copropriedade com o seu filho, no ano de 2004, de maneira onerosa, ou seja, ao longo da sociedade conjugal. Relata que o menor não exercia atividade laborativa nem possuía renda própria, razão pela qual se faz necessário que os cinquenta por cento (50%) adquiridos do bem pelo infante sejam declarados como antecipação da legítima. Alega que sobre referido imóvel a viúva não exerce direito real de habitação. Argumenta, por tais razões, que parte dos bens móveis e eletrodomésticos que guarnecem a referida residência também pertencem ao Espólio, uma vez que houve tentativa do casal em burlar os direitos sucessórios dos demais herdeiros, já que o coproprietário de cinquenta por cento (50%) do imóvel, filho do casal, era menor a época dos fatos. Alega que os herdeiros só tiveram conhecimento do referido imóvel no ano de 2022, quase dois anos (2) anos após a morte do inventariado e quase vinte (20) anos após a data de aquisição do bem. Esclarece que, diante do grau de litigiosidade das partes, seria totalmente improvável que a viúva autorizasse a entrada dos herdeiros na referida residência. Pondera que a medida não traz prejuízos às partes. Aponta que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, sendo que o periculum in mora decorre da possibilidade de alienação e deterioração dos bens que guarnecem o bem. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida com imediata atribuição de antecipação de tutela. Este Relator, por meio do despacho de ID no 52410306, facultou a parte agravante justificar o cabimento do presente recurso, ocasião em que apresentou a petição de ID no 52485422. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O agravante pretende a reforma da seguinte decisão, in verbis: “(...) Do pedido de avaliação judicial dos bens que guarnecem o imóvel de matrícula 2.454 Esclarece o autor que a Sra. Izis exerce o direito real de moradia no imóvel já partilhado pelos herdeiros, localizado na 308 Norte, Brasília. Por tal razão, aduz que os bens que guarnecem o imóvel de matrícula 2.454, localizado em Formosa/GO, devem ser partilhados. Contudo, informa que os herdeiros desconhecem o que guarnece o imóvel, sendo certo que poderia haver objetos valiosos ou bens voluptuários ali. Pugna, portanto, pela expedição de carta precatória ao TJ-GO, para que seja feita a avaliação judicial dos bens móveis e eletrodomésticos que guarnecem o imóvel. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da medida (ID 173515922). No caso, como bem noticiado pelo ente ministerial, não existem provas, ou sequer indícios, de que existem bens valiosos no referido imóvel que justificariam a necessidade de se realizar a avaliação judicial. Sendo assim, acolho o parecer ministerial de ID 173515922 e indefiro o pleito, uma vez que não vislumbro a necessidade de se determinar a avaliação judicial dos bens, a ser realizada por carta precatória, tendo em vista a inexistência de notícias acerca da existência de bens valiosos ou raros”. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, consoante estabelece o art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que indefere o pedido de expedição de novo mandado não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que não se vislumbra a urgência necessária à admissão do agravo de instrumento fora das hipóteses legais, notadamente porque não existe qualquer indício de existência de bens valiosos no imóvel. Por derradeiro, anote-se que ação de sonegados não se confunde com inventário, feito em que as decisões interlocutórias em geral são recorríveis por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator